Tribunal: TJSP
Processo: 2241561-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental. AIA no 263.508 de 24-6-2011. Exercer pesca profissional sem autorização do órgão ambiental competente. Resolução SMA no 32/10, art. 34. Decadência. Prescrição. – A execução tem por objeto a cobrança de multa imposta pelo AIA no 263.508 de 24-6-2011; mas o executado impugna aspectos que permeiam o AIA no 197.396 de 21-12-2006,

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental. AIA no 263.508 de 24-6-2011. Exercer pesca profissional sem autorização do órgão ambiental competente. Resolução SMA no 32/10, art. 34. Decadência. Prescrição. – A execução tem por objeto a cobrança de multa imposta pelo AIA no 263.508 de 24-6-2011; mas o executado impugna aspectos que permeiam o AIA no 197.396 de 21-12-2006, lavrado pelo cometimento de infração ambiental distinta. Há fundado indício de que a multa impugnada é distinta da efetivamente cobrada pelo Estado. Não há que se falar em decadência ou prescrição em relação à multa aqui exigida. – Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo do executado desprovido.